Tribunal: STF
Processo: Pet 999
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-30
Data de publicação: 1995-03-30

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL - POSTULAÇÃO DEDUZIDA POR
GOVERNADOR DE ESTADO NO CURSO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA
ABSTRATA - NECESSÁRIA CONFORMAÇÃO DO ORDENAMENTO NORMATIVO DO
ESTADO-MEMBRO AO MODELO JURÍDICO QUE REGE, NO PLANO DO SISTEMA
CONSTITUCIONAL, O TEMA DA DISPONIBILIDADE REMUNERADA (CF, ART. 41,
§§ 2º E 3º) - DOUTRINA E PRECEDENTE DO STF - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE,
 DOS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR
- MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA